Tribunal: STF
Processo: HC 202281
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Felipe Bueno Guterres, apontando como autoridade coatora o Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 636.657/RS.
    Aduzem os impetrantes que o paciente teve a prisão preventiva decretada, ante suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa.
    Sustentam, em síntese, a ausência de fundamentação idônea para justificar a prisão preventiva, baseada apenas na gravidade abstrata do delito. 
    Apontam o direito à substituição da prisão preventiva por domiciliar, pois o paciente é pai de menor de 1 ano de idade. 
    Ressaltam a existência de condições favoráveis, a saber: primariedade, trabalho lícito e residência fixa.
    Requerem, liminarmente, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente.
    Examinados os autos, decido.
    Anoto, de início, que a decisão segundo a qual o eminente Ministro João Otávio de Noronha não conheceu do HC nº 636.657/RS não apreciou a questão de o paciente de ser pai de filha menor, uma vez que tal matéria não teria sido submetida no habeas corpus impetrado perante o Tribunal local, constituindo-se a sua análise em indevida supressão de instância.
    Logo, a questão submetida à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiterada neste habeas corpus não teria sido objeto de análise por parte do Tribunal local. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância.
    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 
    Ademais, vale registrar que a impetração volta-se contra decisão singular, fazendo incidir, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.
    Ainda que assim não fosse, registro que a decisão por meio da qual foi decretada a preventiva do paciente destacou a fundamentação concreta, o risco de reiteração delitiva e a periculosidade do paciente. Vide trecho da decisão proferida pelo eminente Relator no STJ:
    “No caso, está justificada a manutenção da prisão preventiva, pois foi demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, não sendo recomendável a aplicação de medida cautelar referida no art. 319 do CPP. A propósito, assim se manifestou o Tribunal'a quo'(fls. 154-159): 
    [...]'Quanto ao mais, colhe-se que os pacientes tiveram decretada a prisão preventiva em virtude de representação formulada pela autoridade policial, apontando seu envolvimento em organização criminosa ("Os Tauras") voltada para o comércio de entorpecentes na região de Pelotas, Piratini, Herval e Santa Vitória do Palmar, fato apurado mediante interceptação telefônica e análise do conteúdo de aparelho celular apreendido com o corréu LUIZ CÉSAR. 
    Segundo consta, a organização criminosa seria comandada por indivíduo recolhido aosistema prisional (o corréu LUIZ CÉSAR), exercendo o paciente FELIPE papel de destaque na organização, como gerente do tráfico de drogas na região de Piratini, recebendo ordens e prestando contas diretamente àquele. 
    Por sua vez, o paciente JOSÉ LUIZ (genitor de FELIPE) seria encarregado por um dos pontos de venda no município. [...] 
    Conforme relatório do i. Delegado de Polícia fora possível identificar um esquema organizado de distribuição, armazenamento e venda de entorpecentes na região, interligados e comandados pela facção “OS TAURAS”, sendo identificado diversos indivíduos que atuam no tráfico de drogas no município de Piratini, todos comandados por Luiz Cersar. Um dos principais responsáveis pelo tráfico de drogas em Piratini é o Felipe Bueno Guterres, citado como GERENTE do tráfico no município. [...] 
    Ainda, observa-se que (a) FELIPE registra outro inquérito policial em curso pela prática dos crime de organização criminosa e tráfico de drogas; (b) JOSÉ LUIZ registra outro inquérito policial em curso pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores. 
    O entendimento acima está em consonância com a jurisprudência do STJ de que, tendo a necessidade de'prisão cautelar sido exposta de forma fundamentada e concreta, é incabível a substituição por medidas'cautelares mais brandas (RHC n. 133.153/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,'DJe'de 21/9/2020).' 
    Ademais, o suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública (AgRg no RHC n. 128.253/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 24/8/2020; e AgRg no RHC n. 127.592/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 17/9/2020). 
    Também a existência de maus antecedentes e a reincidência justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública (AgRg no HC n. 591.246/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 22/9/2020; e AgRg no HC n. 602.616/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 3/9/2020).” 
    Este Supremo Tribunal firmou orientação no sentido de que o risco concreto de reiteração criminosa, tal como evidenciado, é motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva (RHC nº 113.310/BA, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 16/4/13; HC nº 110.735/MG, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 11/12/12; HC nº 106.816/PE, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 20/6/11). 
    Revela-se, idôneo, portanto os fundamentos da custódia preventiva do paciente, uma vez que assentado na garantia da ordem pública, ante a sua periculosidade, evidenciada pelo risco real da reiteração delitiva (v.g. HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16).
    Ademais, esta Corte registra precedentes no sentido de ser legítima a tutela cautelar que tenha por fim resguardar a ordem pública quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. Confira-se: RHC nº 121.046/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 26/5/15; HC nº 124.911/SPAgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 4/3/15; RHC nº 122.462/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 9/9/14; HC nº 112.250/RN-MC, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 21/3/12; HC nº 95.024/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/2/09. 
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 24 de maio de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente